Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-22.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800170-22.2022.8.14.0124

APELANTE: ANTONIO JOSE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO NO FÓRUM. AUTOR NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA A TEOR DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274, CPC. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS. ABANDONO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO JOSE SOUSA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c conversão de conta corrente para conta corrente com pacote de serviços essenciais c/c repetição do indébito e danos morais (proc. nº 0800170-22.2022.8.14.0124), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, com fulcro no disposto no art. 485, III e IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa diante da gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC.

Sem condenação ao pagamento de honorários, diante da não triangularização da ação.

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Após o cumprimento de todas as providências pertinentes, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo ter apresentado comprovante de endereço que possui o nome de sua filha, junto com declaração de que reside com ela. Defende que o art. 319 do CPC apenas exige indicação de domicílio, inexistindo ordem legal quanto à necessidade de apresentar comprovante de endereço como critério de admissibilidade de uma ação.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para o processamento da ação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante o abandono processual e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Compulsando os autos, nota-se que o juízo de origem, observando a semelhança na forma genérica como os pleitos vindicados foram formulados e a expressiva quantidade de processos aforados pelo advogado do autor na Comarca num curto espaço de tempo, determinou a intimação pessoal da parte autora para comparecer ao Fórum e responder alguns questionamentos formulados pelo magistrado acerca do conhecimento do advogado e ajuizamento da ação. Expedido o mandado de intimação para o endereço informado na inicial, o oficial de justiça certificou não ter localizado a residência do autor e nem obtido qualquer informação a respeito do mesmo junto aos moradores da área.

Embora a tese defendida no recurso seja de que apresentou comprovante de residência válido, visto que em nome da filha do autor da ação, tal alegação não se confirma, posto que, no caso concreto, o oficial de justiça da Comarca se deslocou até o logradouro indicado na peça preambular e, ainda assim, não localizou a parte.

Desse modo, considerando que a intimação foi destinada ao endereço constante nos autos, presume-se a eficácia do ato intimatório, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC.

Sendo assim, não tendo cumprido as diligências determinadas pelo juízo e, tendo deixado o processo paralisado por mais de 30 dias, houve o correto cumprimento da lei e a extinção do feito sem julgamento do mérito por abandono era medida de rigor.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/10/2023